Tribunal: STF
Processo: HC 265050
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Natali Akemi Nishiyama e outros, em favor de Celso Brandolfo, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do AgRg no REsp n. 2.190.020/MT (eDOC 3, p. 1).



    Narram os impetrantes que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do crime de homicídio duplamente qualificado, previsto no art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (eDOC 1, p. 2). 



    Buscando a anulação do processo desde a resposta à acusação, a defesa impetrou recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, que teve o seguimento negado monocraticamente. O agravo regimental interposto foi desprovido pela Sexta Turma (eDOC 1, p. 3).



    Nesta Corte, a defesa reitera a tese de nulidade absoluta da ação penal, “em razão da evidente ausência de defesa técnica durante a tramitação do processo crime” (eDOC 1, p. 2-3).



    Aduz que a atuação do patrono anterior foi “meramente formal”, pois apresentou resposta à acusação genérica, não arrolou testemunhas relevantes, orientou o paciente a permanecer em silêncio e, ao final, pugnou pela pronúncia do réu em sede de alegações finais (eDOC 1, p. 5).



    Sustenta que tal cenário configura ausência de defesa e não mera deficiência, de modo que o prejuízo é presumido e a nulidade, absoluta, nos termos da Súmula 523/STF (eDOC 1, p. 7).



    Requer, liminarmente, “a suspensão integralmente o curso da Ação Penal nº 1000975-50.2022.8.11.0099”. No mérito, busca a concessão da ordem para que seja “declarada a nulidade de todos os atos processuais praticados na Ação Penal nº 1000975-50.2022.8.11.0099 desde a apresentação da Resposta à Acusação” (eDOC 1, p. 11).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela denegação da ordem (eDOC 8).



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor delimitação da controvérsia, transcrevo trechos dos fundamentos do ato coator:



    “O acórdão apontou que o réu foi acompanhado por defesa técnica no curso de todo o processo, e ressaltou que o advogado constituído “apresentou a tempo e modo Resposta à Acusação (arrolando como testemunha de Defesa, as mesmas apresentadas pelo parquet), impetrou habeas corpus contra o decreto preventivo, e participou de forma ativa da audiência de instrução e julgamento ocorrida em 01/02/2023” (fl. 378, grifei).



    Todavia, o Tribunal de origem entendeu que, nas alegações finais, “o advogado não desenvolveu nenhuma tese defensiva (negativa de autoria, excludente de ilicitude ou de culpabilidade), sinalizou pela possibilidade de o recorrente ter praticado o crime nos termos narrados pelo MP, chegando ao cúmulo de pedir a pronúncia, mesmo sem confissão do réu sobre os fatos” (fl. 380, destaquei). Em razão disso, a Corte determinou a anulação do feito a partir das alegações finais.



    A defesa, por sua vez, requer, no recurso especial, a anulação do processo desde a resposta à acusação, ao argumento de que “o advogado afirmou que deixaria para expor as teses defensivas após a instrução processual, ocasião na qual demonstraria a inocência do recorrente; ainda, limitou-se a arrolar as mesmas testemunhas que o Ministério Público – embora existam outras pessoas que podem colaborar para a elucidacão dos fatos” (fl. 496).



    Tal como ressaltado na decisão agravada, não verifico deficiência técnica apta a anular todo o processo, pois, como bem concluiu o Tribunal de origem, "a defesa tem a opção e não a obrigação de arrolar testemunhas diversas daquelas já arroladas pelo órgão acusatório e, tal providência é, pois, uma faculdade assegurada à defesa do réu, não de um procedimento obrigatório". Ademais, ressaltou-se que “não logrou comprovar quais foram os prejuízos por ele suportados em decorrência de não terem sido arroladas testemunhas naquela ocasião pela sua defesa e sequer apontar quem seriam as tais testemunhas possivelmente ligadas diretamente aos fatos criminosos” (fl. 378, grifei).



    Diante disso, não ficou caracterizado o prejuízo suportado pela parte, que recebeu a devida assistência jurídica durante a instrução processual



    Ressalto, por oportuno, que a discordância do atual advogado constituído em relação à argumentação e à estratégia de defesa adotadas pelo patrono anterior, nos demais atos processuais, não configura nulidade processual.



    Portanto, ao realizar novo exame dos autos, ratifico a conclusão externada na decisão monocrática ora recorrida. 



    À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental." (eDOC 3, p. 7-8).



    Dos excertos transcritos, verifica-se que não houve demonstração de que o paciente teria restado indefeso em qualquer momento processual. Apontou-se que ele esteve assistido durante toda a instrução criminal e a alegada omissão em arrolar testemunhas próprias ou orientá-lo a permanecer em silêncio não induz, necessariamente, à anulação do processo, configurando-se como possível estratégia defensiva. Assim, o caso atrai a aplicação da Súmula 523/STF.



    Nesse norte, cito o seguinte aresto:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA NÃO CONFIGURADA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. NULIDADE. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. SÚMULA 523/STF. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Na dicção dos arts. 21, § 1º, e 192, do RISTF, que conferem ao Relator a faculdade de decidir monocraticamente o habeas corpus, inexiste ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 3. Da leitura dos fundamentos do acórdão objurgado, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). A disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 4. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à regularidade da fundamentação per relationem como técnica de motivação das decisões judiciais. Precedentes. 5. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu (Súmula 523/STF). 6. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. 7. Para concluir em sentido diverso quanto à ocorrência de prejuízo à defesa técnica, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 8. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 9. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 186720 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 31.82022, grifo nosso).



    Como bem ressaltou o parecer ministerial (eDOC 8), o Tribunal de Justiça já reconheceu a nulidade do ato em que a ausência de defesa se mostrou patente e incontroversa as alegações finais. 



    O referido vício, porém, não contamina os atos anteriores, nos quais o paciente foi devidamente acompanhado por advogado que participou ativamente da instrução processual.



    Desse modo, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida nesta via, porquanto o paciente contou com a atuação de defensor por ele constituído, que acompanhou a instrução criminal, apresentou resposta à acusação e participou da audiência de instrução, de modo a salvaguardar os seus interesses. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, do RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente